Tribunal: TJPA
Processo: 0006891-75.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, TODAVIA, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DE MULTA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para o de receptação, se as provas demonstram claramente que o recorrente ?preso na posse da moto subtraída e reconhecido pela vítima? foi um dos autores do roubo.2. É desnecessária, desde que presente outros elementos de prova, como no caso, a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal. 3. É incabível a redução da pena-base, bem como sua fixação no mínimo legal quando persistem vetores judiciais valorados negativamente e de forma idônea em desfavor do recorrente (Súmula nº 23 do TJPA).4. De ofício, redimensiona-se a pena de multa, uma vez que o quantum aplicado pelo magistrado a quo foi exacerbado e desproporcional em comparação à pena privativa de liberdade.5. Recurso conhecido e não provido, todavia, de ofício redimensionada a pena de multa. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0006891-75.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: LEONARDO VIANA DA CONCEIÇÃO CARDOSO (DEFENSOR PÚBLICO BRUNO BRAGA CAVALCANTE)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, TODAVIA, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DE MULTA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para o de receptação, se as provas demonstram claramente que o recorrente ¿
preso na posse da moto subtraída e reconhecido pela vítima
¿ foi um dos autores do roubo.
2. É desnecessária, desde que presente outros elementos de prova, como no caso, a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.
3. É incabível a redução da pena-base, bem como sua fixação no mínimo legal quando persistem vetores judiciais valorados negativamente e de forma idônea em desfavor do recorrente (Súmula nº 23 do TJPA).
4. De ofício, redimensiona-se a pena de multa, uma vez que o
quantum
aplicado pelo magistrado
a quo
foi exacerbado e desproporcional em comparação à pena privativa de liberdade.
5. Recurso conhecido e não provido, todavia, de ofício redimensionada a pena de multa. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, todavia, de ofício, redimensionar a pena de multa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0006891-75.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: LEONARDO VIANA DA CONCEIÇÃO CARDOSO (DEFENSOR PÚBLICO BRUNO BRAGA CAVALCANTE)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Leonardo Viana da Conceição Cardoso,
por intermédio do defensor público Bruno Braga Cavalcante, interpôs recurso de apelação contra
a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 70 dias-multa,
pela prática delitiva descrita no art. 157, § 2º, inciso II e §2º - A, do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória, em síntese, que, no dia 24/03/2016, por volta das 17h30min, a vítima estava em frente à residência de seu irmão, sentada em uma motocicleta, quando foi surpreendida por dois elementos que, utilizando-se de arma de fogo, anunciaram o assalto, determinando a entrega do veículo, fugindo, logo após, na moto subtraída.

Ocorre que, o veículo possuía um sistema de rastreamento, que foi acionado após o crime, tendo os policiais iniciado diligências e obtido êxito, prendendo o apelante em flagrante na posse do bem.

Nesta instância, o recorrente pretende, em síntese, a desclassificação do crime de roubo para a conduta delitiva expressa no art. 180, do Código Penal, sob a alegação de que ¿
a vítima não veio em juízo para reconhecê-lo como autor do crime de roubo, reconhecendo apenas que o fora o mesmo apreendido na Delegacia, por ter sido pego através do sistema de rastreamento do veículo via satélite¿.

Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da majorante pelo uso da arma de fogo, sustentando não haver provas quanto ao seu potencial lesivo, considerando que sequer foi apreendida, tampouco periciada, além da fixação da pena-base no mínimo legal.

Ao final, postula o prequestionamento da matéria suscitada no apelo para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.
O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as alegações da defesa, pugnando pelo total desprovimento do apelo.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Sob revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0006891-75.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: LEONARDO VIANA DA CONCEIÇÃO CARDOSO (DEFENSOR PÚBLICO BRUNO BRAGA CAVALCANTE)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Saliento, por oportuno, que a materialidade do delito de roubo está devidamente comprovada pelo auto de apresentação, apreensão e entrega (fls. 22 e 48, pelo auto de prisão em flagrante e pelo boletim de ocorrência.

Acerca da autoria, também resta caracterizada, sobretudo considerando que o recorrente foi preso no mesmo dia, apenas algumas horas depois do delito, por três policiais militares, diligenciando por intermédio de dados fornecidos pelo sistema de rastreamento -
GPS
- contido na motocicleta e, que, de pronto, foi reconhecido pelo ofendido na Delegacia.

Pois bem.

Da análise acurada dos autos, averbo, de pronto, que não merece prosperar o pedido de
desclassificação para o tipo do art. 180 do Código Penal
-
receptação
.

Destaco que, pelo acervo probatório dos autos, a defesa não logrou êxito em comprovar que o apelante praticou o delito de receptação, ônus que lhe competia, como se verifica pelas transcrições abaixo.

A vítima
Lailson Teixeira Lima
, em juízo, afirmou (mídia fl. 102):
¿que estava trabalhando de mototáxi; que no horário de 17 horas encostou na casa de seu irmão; que sentou em cima da moto e eles passaram e anunciaram o assalto, pediram que o depoente descesse da moto e entregasse; que não queriam mexer com o depoente, queriam apenas a moto e como era sua entregou a eles; que levaram a moto
e como ela tinha rastreamento, acionou o rastreamento e eles mandaram que fosse à DRCO registrar queixa e ficou sob o comando da Polícia
; que a Polícia que arrecadou ela com o pessoal do rastreamento;
que a moto foi achada logo em seguida, cerca de duas horas e meia depois; que ele só levou a moto
;
que estava armado com calibre 38; que eram dois assaltantes mas só conseguiram prender um
. Às perguntas da defesa respondeu:
que reconheceu o réu pois ele estava junto com seu parceiro e quando ele foi trazido na Delegacia estava lá
; que era um branco e um moreno; que o moreno estava com a arma; que o branco fugiu; que o moreno foi preso;
que o reconheceu na Delegacia
¿.

A testemunha
Marcelo Santos Ferreira
, em juízo, declarou (mídia fl. 121):
¿
que se lembra da prisão do réu; que foram acionados por um funcionário da empresa de rastreamento, que comunicou o roubo; que entraram em contato com a pessoa que faz a comunicação na central; que ficaram monitorando o veículo e repassando a localização, para que pudessem localizar o veículo que estava em fuga
; que ao abordarem o denunciado este não portava arma; que ao ser abordado, o denunciado disse que estava como mototaxi e levou uma pessoa até esse local, mas não soube dizer para onde foi a pessoa; que nunca havia apreendido o réu anteriormente;
a moto foi apreendida e devolvida à vítima
. Às perguntas da defesa respondeu:
que no momento da apreensão do acusado ele se encontrava sozinho em cima da moto
; que o local foi na calçada da Big Ben próximo ao mercado do Guamá;
que a apreensão ocorreu no mesmo dia
¿.

De igual forma, a testemunha
Alan José Araújo Evangelista
, narrou (mídia fl. 121):
¿que se lembra do fato; que se lembra do acusado;
que era à tarde e que a vítima acionou a polícia pois estava fazendo o monitoramento da motocicleta via GPS
; que fizeram incursões; que rodaram e o encontraram em frente ao Mercado do Guamá;
que ele estava em cima da moto; que o abordaram e o prenderam; que no momento da prisão ele estava sozinho
; que ao ser abordado o cidadão se entregou;
que ele assumiu a culpa e disse que iria entregar a moto para alguém; que a vítima reconheceu o réu na Delegacia e alegou que ele era costumeiro em praticar roubos
. Às perguntas da defesa respondeu: que no momento da apreensão ele não portava armas;
que foi preso sozinho em cima da moto, na posição do piloto
¿.

Por último, a testemunha
Pedro Josimar Nogueira da Silva
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa disse (mídia fl. 168):
¿que se recorda dos fatos;
que estava terminando um procedimento na DRCO e este senhor estava lá para fazer ocorrência do roubo da moto
; que de lá seguiram em diligência no caso da vítima;
que existia um rastreamento; que ele passou o número da senhora que fazia o monitoramento; e enquanto ela fazia o rastreamento da moto, faziam o rastreio na viatura
;
que chegaram até ele; que ele estava em frente ao Mercado do Guamá; que ele estava com a moto
; que o abordaram e o conduziram com a moto a DRCO;
que a vítima reconheceu o réu como a pessoa que havia subtraído a moto
;
que apresentou documentos da moto;
que nunca havia feito diligências envolvendo Leonardo; que confirma que efetuou a prisão do mesmo; que não foi apreendida nenhuma arma com ele; que a vítima relatou que estava em Marituba, na casa de seu irmão, momento em que chegaram dois e roubaram a moto; que ele mencionou arma na hora do fato em Marituba; que quando prendeu Leonardo ele não tinha arma; que a vítima disse que eram dois assaltantes. Às perguntas da defesa respondeu:
que a apreensão do acusado já foi à noite; que o proprietário informou que o assalto foi no mesmo dia, em Marituba, por volta das 17:00 horas; que na hora da apreensão o acusado estava sozinho, que não foi encontrado com o acusado nenhum outro pertence da vítima; na Delegacia a vítima reconheceu o acusado como autor do roubo
. Às perguntas da magistrada respondeu:
que confirma ser o acusado aqui presente a pessoa que estava na motocicleta
;
que presenciou o momento em que a vítima reconheceu o acusado como a pessoa que o roubou em Marituba
; que a vítima apresentou documentos da motocicleta; que na Delegacia o acusado ficou calado¿.

Nesse contexto, a versão defensiva se encontra isolada nos autos, não havendo qualquer indício que a dê respaldo, revelando-se frágil e sem credibilidade, seja porque o recorrente ora diz que ¿
tomou de posse de um indivíduo, que abordou próximo à ponte no Bairro¿
, ora sustenta que iria entregar a moto a outro indivíduo pelo valor de R$50,00, sem se desincumbir do ônus que lhe competia.

Assim, resta evidenciado que a conduta praticada pelo apelante não se amolda ao tipo penal do artigo 180 do Código Penal, ao contrário, ajusta-se perfeitamente naquela descrita no artigo 157 do Código Penal,
razão pela qual não prospera o pleito
.

Especificamente quanto ao
pedido de exclusão da causa de aumento do uso de arma
, sob alegação de não ter sido atestado seu potencial, considerando que sequer foi encontrada e periciada, filio-me ao entendimento prevalecente nos tribunais superiores no sentido da desnecessidade - desde que presente outros elementos de prova - da apreensão e perícia da arma para caracterização da mencionada majorante
,
tratando-se, inclusive, de questão já sumulada por esta e. Corte, por meio da Súmula nº. 14
1
.

Ademais, no caso, existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo, pois, a vítima foi enfática ao afirmar que o apelante ao abordá-la estava armado, sendo compreensivo o fato do artefato criminoso não ter sido encontrado, um vez que os agentes criminosos se evadiram do local.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ratificando a tese de dispensabilidade de apreensão e realização de perícia na arma:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Omissis
. II - O Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório, vale dizer, provas testemunhais, para impor a condenação ao paciente pelo crime de roubo majorado, o que não autoriza a revisão das conclusões expostas em sede mandamental, já que o amplo reexame de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus, ação constitucional que pressupõe, para seu manejo, uma ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante que pode ser demonstrada de plano.
III - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa IV - No presente caso, o Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.
V - Extrai-se que também houve fundamentação a lastrear a majorante do concurso de agentes e da restrição à liberdade da vítima, consubstanciada na declaração da vítima e no depoimentos dos policiais. Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. VI -
Omissis
. VII -
Omissis
. Agravo regimental desprovido¿. (AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018) (Grifei)¿

No tocante aos pedidos afetos à dosimetria, de
fixação da pena-base no mínimo legal
, assento que para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular no ponto de interesse (fl. 139/140):
¿A culpabilidade do réu é censurável. O réu, à época do delito, já apresentava diversos antecedentes criminais. Quanto à conduta social e à personalidade do agente; não há, nos autos, informações que permitam aferir as mencionadas exigências legais. Os motivos do crime são os inerentes ao tipo legal, ou seja, lucro fácil. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime. Como consequência, a vítima não experimentou prejuízo material, pois teve sua motocicleta devolvida.
Feita a análise supra, aplico ao réu a pena-base de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.
Inexistem atenuantes e agravantes.
Na terceira fase de fixação da pena, por existir as majorantes do concurso de agentes e da utilização de arma de fogo, aumento a pena no patamar de 1/3, totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
Fixo, ainda, quanto à multa o valor de 70 dias-multa, calculado cada dia em um trigésimo do salário mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º do Código Penal. (...)
Desta feita, fica estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. (...)
Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, semiaberto, de acordo com o disposto no art. 33, §3º do Código Penal Brasileiro
¿.

Da simples leitura desse trecho da sentença recorrida, constata-se que o juízo
a quo,
valorou em desfavor do apelante dois vetores judiciais - culpabilidade e antecedentes - fixando a pena-base em 04 anos e 03 meses de reclusão.

Ressalto, por oportuno, que não caracteriza
reformatio in pejus,
a decisão do

Tribunal
ad quem
que, ao julgar o recurso de apelação exclusivo da defesa, procede, com base no efeito devolutivo amplo da apelação, à revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para melhor adequá-las ao caso concreto,
sem agravar a pena definitiva aplicada pelo juízo sentenciante
(v.g. STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

A meu sentir, conquanto os fundamentos expostos na r. sentença sejam inidôneos para negativar os vetores judiciais da culpabilidade e dos antecedentes
2
,
as circunstâncias do delito devem ser valoradas como desfavoráveis ao recorrente,
tendo em vista que o delito foi praticado em concurso de agentes, com união de desígnios durante a empreitada criminosa.

Ressalto, que é perfeitamente possível a utilização, nesta fase, de causa de aumento do delito, desde que, como no caso, não seja considerada na terceira fase, sob pena de
bis in idem.

Nesses termos, em consonância com a Súmula 23 deste e. Tribunal, existindo a aferição negativa de qualquer vetor judicial,
torna-se justificada a elevação da pena-base acima do mínimo legal,
motivo pelo qual mantenho o
quantum
fixado a título de pena-base em 04 anos e 03 meses de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem atenuantes e agravantes.

Ausente causas de diminuição, todavia, há causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, pelo que conservo a fração de 1/3 aplicada.

Aqui, é imperioso esclarecer que a sentença guerreada incidiu em erro matemático, pelo que deveria a reprimenda definitiva ter sido fixada em 05 anos e 08 meses de reclusão, todavia, arbitrou o montante em
05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, para a pena privativa de liberdade,
quantum

este que mantenho, em otimização ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Constato, ainda, por fim, que o montante arbitrado a título de pena de multa não observou a gradação do sistema trifásico da reprimenda, bem como se revela exacerbada e desproporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, razão pela qual procedo, de ofício, ao seu redimensionamento, fixando-a, inicialmente 13 dias-multa, aplicando o aumento proporcional em face da causa de aumento na 3ª fase da dosimetria, ficando em 17
dias-multa, pelo que torno-a concreta e definitiva, após readequação, em 17 dias-multa
, com valor do dia-multa fixado em 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Forte nas razões expendidas, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, todavia, de ofício, redimensiono a pena de multa, passando de 70 para 17 dias-multa.

É o voto.

Belém (PA), 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
¿
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

2

Após realizar minuciosa pesquisa nos registro da Certidão Judicial Criminal Positiva (fl. 133)
,
identifiquei outras 06 ocorrências, além deste feito, sendo as seguintes: 0001687-21.2014.8.14.0401 (em grau de recurso); 0008503-77.2018.8.14.0401 (execução de pena); 0010177-90.2018.8.14.0401 (em grau de recurso); 0001323-38.2018.8.14.0133 (auto de prisão em flagrante); 0051601-20.2015.8.14.0401 (não sentenciado); 0009790-55.2017.8.14.0031(não sentenciado); todavia,
inexiste trânsito em julgado por condenação anterior